Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-86.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-86.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E. R. S. M. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FABIO FARIA SILVA, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, RENATA SILVEIRA DOS ANJOS PRADO, KATIA ANDRADE SANTOS, PATRICIA PEREIRA PASSOS

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DESPROPORCIONAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral, limitando a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade, mas negando o pedido de indenização por danos morais e configurando sucumbência recíproca.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a cobrança abusiva de coparticipação pelo plano de saúde configura dano moral indenizável e se a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A cobrança de coparticipação nos planos de saúde é legal e encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98,
desde que haja previsão clara e expressa no contrato.

4. No caso, a cobrança desproporcionada de coparticipação, chegando a quase triplicar o valor da mensalidade, para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento contínuo, configura prática abusiva.

5. A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade, conforme determinado na sentença está em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

6. O autor não demonstrou intenso abalo psicológico, constrangimento, humilhação, ou agravamento da condição de saúde a ensejar dano moral indenizável.
Não houve negativa de atendimento médico, suspensão ou cancelamento do plano, nem qualquer situação que tenha colocado em risco concreto a saúde do autor.

7.Tendo o demandante saído vitorioso apenas em dois dos quatro pedidos por ele formulados, correta a fixação da sucumbência recíproca.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000032-86.2025.8.05.0191
, em que figuram como apelantes E. R. S. M. e outros e como apelada UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01